Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701173-17.2020.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS NERES FERREIRA AUTORIDADE: LUCAS LIMA DA ROCHA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ em favor de MATEUS NERES FERREIRA, ora paciente, condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos da Ação Penal n. 0704068-73.2020.8.07.0003, como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O MM. Juiz de 1o grau não concedeu ao paciente o direito de recorrer ao processo em liberdade, recomendando-o no estabelecimento prisional em que se encontra. No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega a impetrante que restou comprovado nos autos que o paciente não portava a arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo. Sustenta que houve violação ao princípio da identidade física do juízo, uma vez que o juiz que presidiu a instrução processual não foi o mesmo que prolatou a r. sentença. Aduz que não há elementos nos autos capazes de aferir a conduta social e a personalidade do réu. Sustenta que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Afirma ainda que o paciente é responsável pelos cuidados de sua genitora, que é interditada. A impetrante salienta que o paciente é menor de 21 anos e confessou espontânea a prática do crime, no entanto, as o juiz sentenciante não reconheceu as atenuantes genéricas. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: (...) É certo que o sentenciado permaneceu preso, por força de prisão preventiva, durante toda a instrução criminal, e ora foi condenado a pena privativa de liberdade, devendo iniciar o seu cumprimento em regime semiaberto. Nesse contexto, vê-se que a soltura do réu, agora, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à vítima e à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que tornasse a se envolver no mundo do crime, voltando a praticar condutas criminosas. A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal. Agora, uma vez confirmados os indícios que o incriminaram, com maior razão deverá permanecer segregado. Dessarte, não concedo a ele o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra. (...) Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de concessão de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe a impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à sua periculosidade. A análise da alegada violação ao princípio da identidade física do juízo, além de exigir prova pré-constituída nos autos, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Já adianto que não merece prosperar a insurgência da impetrante quanto à ausência de reconhecimento das atenuantes genéricas da menoridade relativa e da confissão espontânea, visto que o MM. Juiz de 1o grau, ao realizar a dosimetria da pena privativa de liberdade, reconheceu as referidas circunstâncias atenuantes na segunda fase de aplicação da reprimenda. No entanto, tendo em vista que, na etapa anterior, a pena havia sido imposta no mínimo legal, o Magistrado manteve a pena no mesmo patamar fixado anteriormente, em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador